Tribunal: TJDFT
Processo: 0742952-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O prazo prescricional quinquenal, retratado no art. 206, § 5o, I, do CC incide somente às situações que envolvam pretensões de reparação civil resultantes de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Ali o STJ compreendeu que “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos” (EREsp no 1.280.825/RJ).
2. Em que pese o contrato exigir expressamente determinada forma para a prática de certo ato a fim de comprovar eventuais inconsistências, mas a responsável o praticar de forma diversa, com a efetiva anuência da outra contratante, que é condescendente por mais de um ano, pois somente o questiona após sentença judicial que rejeitou sua pretensão, não se pode, agora, considerar essa ocorrência como infração contratual, sob pena de se legitimar o venire contra factum proprium.
3. Quando a situação fática demonstra que houve certa aquiescência de conduta praticada de modo diverso do que textualmente contido no contrato, tal como ocorre nos institutos da surrectio/supressio, não há que se falar em violação aos termos do pacto, em prestígio à boa-fé objetiva.
4. Descabe ao Poder Judiciário restabelecer em favor de apenas um dos contratantes regra contratual plenamente flexibilizada por eles próprios no decorrer do seu cumprimento.
5. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recursos não providos.